Tribunal: TJES
Processo: 5012472-53.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012472-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUICAO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Instituição Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão ltda, em face da decisão monocrática (ID 16645499) que não conheceu do Recurso Inominado e, por via de consequência, condenou o agravante ao pagamento de custas e honorários recursais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O agravante, em síntese, pugnou pela reconsideração da decisão monocrática, tendo em vista que a decisão do juízo a
quo,
aqui objurgada, possui natureza de sentença e, portanto, seria recorrível.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. EXEGESE DO ART. 41 DA LEI N.º 9.099/95. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Agravo interno: 5012472-53.2023.8.08.0030

Agravante: INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Agravado: VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Em detida análise às razões do agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Explico.

Conforme bem demonstrado na decisão ora atacada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra no rito sumaríssimo é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, princípio que visa garantir a celeridade e a simplicidade processual, informadores da Lei nº 9.099/95.

A aplicação do Art. 41 da Lei 9.099/95, que prevê o Recurso Inominado, é restrita à sentença. A esse respeito, cumpre destacar que o conceito de sentença, para fins de recorribilidade na fase executiva, é delimitado pelo critério funcional, ou seja, se o ato põe fim à execução (Art. 203, § 1º, CPC), possui natureza de sentença. Lado outro, se apenas questões incidentais forem analisadas, com o consequente prosseguimento da cobrança (Art. 203, § 2º, CPC), o pronunciamento judicial terá natureza de decisão interlocutória.

No presente caso, observa-se que o provimento judicial do juízo de origem (ID 14923128) acolheu parcialmente a impugnação, todavia não extinguiu o cumprimento de sentença, apenas promovendo a redução do
quantum
das astreintes e determinando a continuidade dos atos executivos.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que o Recurso Inominado não se presta a atacar decisões interlocutórias, mesmo quando disponham sobre questões de mérito, como a redução da multa coercitiva.

Tal posição encontra-se consolidada no âmbito do Fórum Nacional de Juizados Especiais:

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA)

Dessa forma, considerando que a decisão combatida não extinguiu a execução,
o não conhecimento do Recurso Inominado, por ausência de cabimento, revela-se acertado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado apresentado pela agravante, ao fundamento de que a decisão atacada possui natureza interlocutória.2. A agravante sustentou que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza definitiva, admitindo, por isso, o cabimento do recurso.3. O contraditório foi assegurado, tendo sido a parte adversa devidamente intimada para manifestação.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade no âmbito do Juizado Especial Cível.III. RAZÕES DE DECIDIR5.
A jurisprudência das Turmas Recursais consolida o entendimento de que, no âmbito dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são, como regra, irrecorríveis, salvo previsão legal expressa em sentido contrário
.6. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, razão pela qual não desafia recurso inominado.7. A agravante não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.8. O regime jurídico dos Juizados Especiais, previsto na Lei nº 9.099/1995, pauta-se por princípios como a celeridade e simplicidade, sendo a irrecorribilidade das interlocutórias um mecanismo para evitar a procrastinação do feito.9. A jurisprudência colacionada no voto reafirma o entendimento de que é inadmissível recurso contra decisões interlocutórias nos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE10. Agravo interno conhecido e desprovido.11. Tese de julgamento: Não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, inclusive nas hipóteses de rejeição de exceção de pré-executividade, diante da regra de irrecorribilidade prevista na Lei nº 9.099/1995.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000929-09.2025.8.16.0140 - Quedas do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 30.06.2025)
grifei

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA, POIS INTEMPESTIVA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCABIMENTO DE RECURSO INOMINADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50281111920238210073, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 08-05-2025)
grifei

Logo,
a manutenção decisão monocrática,
é medida que se impõe.

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica a recorrente obrigada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)